Tribunal: STJ
Processo: 5032245-24.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949146 - RS (2025/0194928-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: JULIANA RENATA DALSOTTO - RS080385B
AGRAVADO
: ACHILEO JOSE FELICE
ADVOGADOS
: VITOR TONETTA ONZI - RS059785

EDUARDO DAVOGLIO DE SOUZA - RS071365

ANDRÉ TOAZZA PEGORARO - RS086238

LUIZ CARLOS FAGUNDES JUNIOR - RS072982

DIEGO PY VELLOSO DE SOUZA - RS082896

GABRIELA GONCALVES SILVA - RS104097
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO
: PROCURADORIA GERAL DO BANCO CENTRAL - PB000000C
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
BANCO
DO
BRASIL.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CHAMAMENTO AO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
SUSPENSÃO PELO
DESCABIMENTO.
TEMA 1290/STF.
1. Não se verifica ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem
art. 1.022
aprecia expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido
contrário ao interesse da parte recorrente.
2. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o chamamento ao
processo é instituto próprio da fase de conhecimento, não sendo aplicável à
fase de liquidação ou cumprimento de sentença, que se dá no interesse do
credor.
3. É facultado ao credor, em liquidação/cumprimento individual de sentença
coletiva, optar pelo ajuizamento contra qualquer um dos devedores, não
havendo litisconsórcio necessário, ainda que reconhecida responsabilidade
solidária entre União, Banco Central e Banco do Brasil. Precedentes.
4.
Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA52610060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/11/2025 16:12:18
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: c92e2f9a-fa46-40ae-9b16-99aac4399913

Brasília,
.
24 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52610060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/11/2025 16:12:18
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: c92e2f9a-fa46-40ae-9b16-99aac4399913

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949146 - RS (2025/0194928-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: JULIANA RENATA DALSOTTO - RS080385B
AGRAVADO
: ACHILEO JOSE FELICE
ADVOGADOS
: VITOR TONETTA ONZI - RS059785
EDUARDO DAVOGLIO DE SOUZA - RS071365
ANDRÉ TOAZZA PEGORARO - RS086238
LUIZ CARLOS FAGUNDES JUNIOR - RS072982
DIEGO PY VELLOSO DE SOUZA - RS082896
GABRIELA GONCALVES SILVA - RS104097
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO
: PROCURADORIA GERAL DO BANCO CENTRAL - PB000000C
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
BANCO
DO
BRASIL.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CHAMAMENTO AO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
SUSPENSÃO PELO
DESCABIMENTO.
TEMA 1290/STF.
1. Não se verifica ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem
art. 1.022
aprecia expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido
contrário ao interesse da parte recorrente.
2. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o chamamento ao
processo é instituto próprio da fase de conhecimento, não sendo aplicável à
fase de liquidação ou cumprimento de sentença, que se dá no interesse do
credor.
3. É facultado ao credor, em liquidação/cumprimento individual de sentença
coletiva, optar pelo ajuizamento contra qualquer um dos devedores, não
havendo litisconsórcio necessário, ainda que reconhecida responsabilidade
solidária entre União, Banco Central e Banco do Brasil. Precedentes.
4.
Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão que
inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região assim ementado:

Documento eletrônico VDA51802118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:41:12
Código de Controle do Documento: 271e6615-e33f-4877-b5ab-858d436de0a9

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA
DE SENTENÇA CONTRA O BANCO DO BRASIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
FEDERAL
MANTIDA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO IMPROVIDO." (e-STJ fl. 44).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 90/99).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) artigos 489, § 1o, IV, e § 2o, e 1.022 do Código de Processo Civil,
sustentando a nulidade do acórdão por não suprir as omissões apontadas nos embargos
de declaração;
(ii) artigos 130, 132 e 511 do Código de Processo Civil, aduzindo ser cabível o
chamamento ao processo na fase de liquidação de sentença.
Requer, ainda, a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário no 1.445.162-DF, em razão da relação com o Tema n.o 1.290/STJ, que
discute sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural para
o mês de março de 1990.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 158/161 e 163/178), o recurso
especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
De início, em relação ao pedido de suspensão do processo, cumpre observar
que a questão central do recurso está circunscrita à necessidade de chamamento ao
processo da União Federal e do Banco Central na liquidação de sentença.
O Tema n.o 1.290/STJ, vinculado ao Recurso Extraordinário n.o 1.445.162
/DF, refere-se à seguinte controvérsia: "Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas
de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da
".
caderneta de poupança
Tendo em vista que a matéria debatida no Tema n.o 1.290/STJ (critério de
reajuste do saldo devedor de cédula de crédito rural) é diversa daquela tratado no apelo
nobre (quanto à possibilidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco
central na fase de liquidação de sentença coletiva), não há que se falar em suspensão do
processo.
A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. 1. TEMA N.o 1290
REFERENTE
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
N.o
1.445.162/DF.
Documento eletrônico VDA51802118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:41:12
Código de Controle do Documento: 271e6615-e33f-4877-b5ab-858d436de0a9

SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE, POR SE TRATAR DE
MATÉRIAS DISTINTAS. 2. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Tendo em vistas que a matéria relativa ao cabimento do chamamento ao
processo não guarda relação com o Tema n.o 1.290, inexistindo qualquer risco
de decisões conflitantes, não há que se falar em suspensão do processo nesta
sede de jurisdição.
2. Reconhecida a solidariedade passiva, pode o credor demandar contra
qualquer dos devedores solidários, cabendo àquele, facultativamente, o
chamamento ao processo.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.536.284/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

No tocante às omissões apontadas no acórdão estadual, o tribunal de origem,
ao decidir os embargos de declaração, concluiu ser necessária a complementação da
fundamentação do acórdão atacado sem alterar o entendimento. É o que se extrai da
seguinte passagem:

"(...)
Acrescento que o julgamento nos autos da ACP n. 94.000.8514-1,
ao fixar o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em
março de 1990, condenou os réus Banco do Brasil, BACEN e União, de forma
solidária, ao pagamento das diferenças devidas. Em razão da solidariedade
passiva da obrigação de pagar, conforme disposto no
do CC/02, o
art. 275
credor pode exigir a integralidade do valor devido de qualquer um dos
devedores.
Nesse sentido, transcrevo precedentes deste TRF-4:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITO RURAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO
SOLIDÁRIA.
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO.
DESNECESSIDADE.
OPERAÇÃO NÃO LASTREADA COM RECURSOS DA POUPANÇA OURO. RAZÃO
DISSOCIADA. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. DESNECESSIDADE. EFETIVA
PROVA DE QUITAÇÃO DO CRÉDITO POR PARTE DO EXEQUENTE.
DESNECESSIDADE. PARÂMETROS DE CÁLCULO. AGRAVO PREJUDICADO EM
PARTE. CONCESSÃO DE PRAZO PARA JUNTAR CÁLCULO APONTANDO O
EXCESSO DE EXECUÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Nos termos do artigo 275 do
Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos
devedores solidários a dívida em comum. Não há que se falar em litisconsórcio
passivo necessário em sede de cumprimento provisório de sentença que
contém condenação solidária. 2. É possível o manejo do cumprimento
provisório da sentença proferida junto à ação civil pública de no 94.008514-1.
Assim, não há fundamento para sobrestar o feito. [...]. (TRF4, AG 5038104-
65.2016.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA
LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 17/03/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL.
O Código Civil assegura ao credor o direito de, no caso de condenação
solidária, optar contra quem deseja executar a cobrança, podendo direcioná-la
a um ou alguns devedores, total ou parcialmente. A promoção da execução
apenas contra o Banco do Brasil S. A. está devidamente amparada pelo
do Código Civil e pelo
do CPC, sendo que o instituto do
art. 275
art. 779
chamamento ao processo é próprio da ação de conhecimento, da qual
efetivamente integraram o BACEN e a União. [...] (TRF4, AG 5057006-
32.2017.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado
aos autos em 25/04/2018)
Documento eletrônico VDA51802118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:41:12
Código de Controle do Documento: 271e6615-e33f-4877-b5ab-858d436de0a9

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CÉDULAS DE
CRÉDITO RURAL. 1. Sendo a condenação solidária, a parte exequente pode
exigir de qualquer dos demandados o pagamento integral[...] (TRF4, AG
5006524-80.2017.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE
PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 12/10/2017)
No plano processual, a solidariedade passiva resulta na
possibilidade do credor poder ajuizar a demanda executiva em face de apenas
um dos devedores. Em tais casos, é desnecessário que os demais devedores
integrem o polo passivo do processo, pois o ressarcimento daquele que pagou,
se controvertida a relação entre os devedores, deve ser feito em ação de
regresso, conforme disposto no
do Código Civil.
art. 283
Nesse sentido, também já decidiu esta 4o Turma:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITO RURAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. [...]. 1. Nos termos
do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou
de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. Não há que se falar
em litisconsórcio passivo necessário em sede de cumprimento provisório de
sentença que contém condenação solidária. [...]~(TRF4, AG 5038104-
65.2016.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA
LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 17/03/2017)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CÉDULAS DE
CRÉDITO RURAL. 1. Sendo a condenação solidária, a parte exequente pode
exigir de qualquer dos demandados o pagamento integral, assegurado o
superveniente direito de regresso daquele que pagou. [...] (TRF4, AG 5011136-
61.2017.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO
AURVALLE, juntado aos autos em 20/07/2017)
Acerca da competência para execução da ACP n. 94.000.8514-1,
naquelas ajuizadas exclusivamente em face do Banco do Brasil, esta Corte
tem firme jurisprudência.
Na apelação civil n. 5005194-14.2015.4.04.7115/RS, com base
também em farta jurisprudência do STJ, entendeu-se que a tramitação do
processo de conhecimento de natureza coletiva na Justiça Federal não é capaz
de, por si só, atrair a competência desta para o processamento das execuções
individuais ajuizadas em face de réu que não compõe o rol do
I, da
art. 109,
Constituição da República.
O referido entendimento embasou-se não apenas na jurisprudência
do STJ acerca da tese ora referida, mas também em conflitos de competência,
já julgados, os quais tiveram por objeto as execuções da própria ACP n.
94.000.8514-1.
(...)
Posteriormente, a Segunda Seção, consagrando a jurisprudência
pacífica e no mesmo sentido da 3a e da 4o Turma deste TRF-4, em conflito de
competência entre dois juízos federais, reconheceu de ofício a competência da
Justiça Estadual.
Assim constou na ementa do referido julgado:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
ENTRE
JUÍZES
FEDERAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACP. 94.008514-1. EXECUÇÃO MOVIDA
CONTRA O BANCO DO BRASIL S. A. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL.
QUESTÃO DE ORDEM. 1. Diante de pacífico entendimento formado no STJ no
sentido de que a competência da Justiça Federal é ratione personae, a qual
deve prevalecer à competência funcional, pois inserida em norma
hierarquicamente superior (art. 109, I, da Constituição Federal), ainda que se
trate de cumprimento individual de título formado em ação civil pública que
tramitou na Justiça Federal, sendo ele deflagrado contra pessoa jurídica que
não está contemplada no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, a
competência é da Justiça Estadual. 2. Proposto o cumprimento de sentença em
face do Banco do Brasil, suscito questão de ordem para solve-la no sentido de
reconhecer a incompetência da Justiça Federal, declinando-a para a Justiça
Estadual do domicílio do exequente. (TRF4, CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Documento eletrônico VDA51802118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:41:12
Código de Controle do Documento: 271e6615-e33f-4877-b5ab-858d436de0a9

(SEÇÃO) No 5019189-26.2020.4.04.0000, 2a Seção, Desembargadora Federal
VÂNIA HACK DE ALMEIDA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM
10/07/2020)
Referido entendimento é seguido na 12a Turma:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACP
94.008514-1. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
SECURITIZAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. NÃO CONFIGURADO. LIQUIDAÇÃO.
CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. A ação ajuizada exclusivamente contra sociedade de
economia mista deve tramitar perante a Justiça Comum, nos termos do
I, da Constituição Federal. (TRF4, AG 5014317-60.2023.4.04.0000,
art. 109,
DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relatora ANA BEATRIZ VIEIRA DA LUZ PALUMBO,
juntado aos autos em 20/07/2023)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA
DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
INTERESSE DA UNIÃO. NÃO CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 1.
Tendo a parte optado por ajuizar a ação apenas contra o Banco do Brasil, o
qual possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, não há razão
para que o feito seja processado pela Justiça Federal, porquanto ausentes
entre as partes quaisquer dos entes previstos no
I, da Constituição
art. 109,
Federal. 2. Em se tratando de incompetência absoluta, há de ser reconhecida
de ofício, nos termos do §1o do artigo 64 do Código de Processo Civil. (TRF4,
AG 5024450-06.2019.4.04.0000, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relatora
GISELE LEMKE, juntado aos autos em 28/07/2023)
Quanto à securitização das operações objeto da lide (cessão de
créditos à União), este TRF- 4, assim como o STJ, já decidiu diversas vezes que
a parte exequente, sendo solidária a condenação, pode propor a demanda em
face de qualquer um dos devedores.
A competência é avaliada com base nesta situação processual.
Entendendo a executada que, em razão da cessão do crédito, está
desobrigada do pagamento das diferença, tal constitui defesa de mérito, que
deve ser levada no processo de conhecimento da própria ACP n. 94.000.8514-
1. A execução poderia vir a ser extinta se acolhida tal alegação, mas esta não
tem o condão de alterar o polo passivo da demanda e o juízo competente para
julgá-la em razão disso.
Eventual ressarcimento ao Banco do Brasil pelo valor pago ao
mutuário poderá ser objeto de ação própria (envolvendo tão somente os
interessados - cedente e cessionário), ou mesmo ajuste de contas. Contudo não
obsta o prosseguimento da liquidação provisória, tal como proposta pelo
credor. Neste sentido, precedente proferido nesta Corte:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. BANCO DO BRAIL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
ÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
No
94.008514-1.
PREQUESTIONAMENTO. - São cabíveis embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do
CPC. - A cessão de crédito à União não afasta a legitimidade passiva do Banco
do Brasil para figurar no polo passivo nos autos de cumprimento individual de
sentença decorrente da Ação Civil Pública no 94.008514-1, uma vez
reconhecido como devedor no título executivo judicial que dá suporte à
demanda. - O embargante Banco do Brasil permanece vinculado, na qualidade
de garantidor dos créditos rurais cedidos, conforme disposto no
da
art. 14
Resolução BACEN no 2.238/1996. - Parcial provimento aos embargos de
declaração, para integrar a fundamentação do acórdão embargado, bem como
para fins de prequestionamento. (TRF4, AGRAVO DE INSTRUMENTO No
5056607-95.2020.4.04.0000, 4a Turma, Desembargador Federal RICARDO
TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM
16/06/2021)
Portanto, havendo ou não a cessão dos créditos em favor da União,
tal não afasta a solidariedade imposta pelo título executivo, tampouco impede
o credor de escolher contra qual devedor solidário vai prosseguir com o
cumprimento do título.
Documento eletrônico VDA51802118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:41:12
Código de Controle do Documento: 271e6615-e33f-4877-b5ab-858d436de0a9

Observo ainda que a participação societária da União em
sociedades de economia mista não atrai o interesse processual daquela nas
demandas em que tais sociedades são partes. A escolha do constituinte não foi
esta no que tange a fixação da competência na Justiça Federal. Se assim
tivesse entendido, ao especificar as pessoas jurídicas vinculadas à União no
rol do
além das autarquias e empresas públicas, teria incluído as
art. 109,
sociedades de economia mista das quais a União detém participação. Contudo,
não o fez.
No caso dos autos, a parte exequente optou (evento 90, DOC1) por
eleger o Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda de origem,
faculdade que lhe cabe na medida em que se trata de obrigação solidária a
condenação proveniente da ACP n. 94.000.8514-1. No ponto em questão este
Tribunal havia decidido, em recurso anterior (AI 5031970-80.2020.4.04.0000),
que "... ainda que condenados solidariamente a União, o BACEN e o BANCO
DO BRASIL, deve o credor optar em face de quem ingressar com o cumprimento
de sentença, haja vista os ritos distintos de execução entre o Banco do Brasil,
que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista e a União e o
Banco Central, cujo rito é o da execução contra a fazenda pública."
Portanto, ausente no polo passivo quaisquer dos entes previstos no
I, da Constituição Federal, é competente a Justiça Estadual para
art. 109,
processar a execução, ainda que a ação civil pública tenha tramitado perante a
Justiça Federal. " (e-STJ fls. 93/98).

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do artigo 1.022 do CPC -, agiu corretamente o tribunal de origem
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão embargado, apenas tendo complementado a fundamentação,
ficando patente o intuito infringente da irresignação que objetivava a reforma do julgado
por via inadequada.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do CPC/15, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do CPC/15.
art. 489
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
28/11/2022,
30/11/2022.

Registre-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não estaria
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
Documento eletrônico VDA51802118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:41:12
Código de Controle do Documento: 271e6615-e33f-4877-b5ab-858d436de0a9

adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou
mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Quanto à alegada violação dos artigos 130, 132 e 511 do Código de Processo
Civil, o tribunal de origem consignou que havendo múltiplos codevedores solidários em
ação coletiva, cabe ao credor optar quem deve figurar no polo passivo do cumprimento
de sentença, não sendo cabível o instituto do chamamento ao processo.
Desse modo, verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior:

"(...) o chamamento ao processo é instituto típico da fase de
cognição, que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade
do réu, a fim de facilitar a futura cobrança do que for pago ao credor em face
dos codevedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de
sentença de procedência como título executivo (art. 132, do
.
CPC/2015) Não
cabe sua aplicação, assim, em fase de cumprimento de sentença, que
se faz no interesse do credor, a quem é dada a faculdade de exigir, de
(art.
um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum
275, do CC)" (AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.076.758/DF,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
3/4/2023,
10/4/2023)

A propósito:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO . LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA COLETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
BANCO
DO
BRASIL.
PARTE.
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL.
CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. É facultado ao credor, em liquidação/cumprimento individual de
sentença coletiva, optar pelo ajuizamento contra qualquer um dos
devedores,
não
havendo
litisconsórcio
necessário,
ainda
que
reconhecida responsabilidade solidária entre União, Banco Central e
Banco do Brasil.
3. Não é cabível o chamamento ao processo em fase de cumprimento de
sentença.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.882.771/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se)
1/9/2025,
5/9/2025.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA
COLETIVA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CHAMAMENTO AO
PROCESSO DA UNIÃO E DO BACEN. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ENTENDIMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as
art. 1.022
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo
Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.
Documento eletrônico VDA51802118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:41:12
Código de Controle do Documento: 271e6615-e33f-4877-b5ab-858d436de0a9

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há litisconsórcio
necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto
facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
devedores.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.839.226/RS,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
25/8/2025,
29/8/2025.

"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CHAMAMENTO AO PROCESSO. FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA 83/STJ.
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
alíneas "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, em razão da jurisprudência do STJ no sentido de não
admitir o chamamento ao processo de devedores solidários na fase de
liquidação de sentença.
2. O agravante busca a reforma do acórdão que negou provimento ao agravo
de instrumento, sustentando a possibilidade de chamamento ao processo dos
demais litisconsortes da ação coletiva de origem, União e Banco Central, em
sede de contestação na liquidação provisória de sentença coletiva pelo
procedimento comum.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o chamamento ao
processo de devedores solidários na fase de liquidação de sentença coletiva,
considerando a incompatibilidade de ritos entre o regime de precatório e o de
execução comum.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há
litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária,
porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou
outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a
União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é admitido ao credor
direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles .
5. Mesmo quando possam ter os coobrigados solidários participado da
ação de cognição, tendo havido acertamento do direito também no que
lhes diz respeito e, assim, condenação na fase cognitiva, pode o
credor, na fase executiva, limitar o seu pedido de pagamento dos
valores constantes no título executivo a apenas um deles, sem
necessidade de ampliar o polo passivo do cumprimento de sentença.
6. Ainda que fosse viável o chamamento na fase executiva, isso não seria
admissível nesse processo na medida em que inexiste identidade de ritos. Ou
seja, enquanto a União e o Banco Central estão submetidos ao regime
de precatórios, o Banco do Brasil segue o regime de execução comum.
Portanto, inviável admitir o chamamento ao processo também em
.
razão da incompatibilidade dos ritos que seriam adotados
IV. Dispositivo 7. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial."
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.871.968/RS,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
18/8/2025,
22/8/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e negar-
lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51802118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:41:12
Código de Controle do Documento: 271e6615-e33f-4877-b5ab-858d436de0a9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.949.146 / RS
Número Registro: 2025/0194928-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50027119620194047106 50322452420234040000 9400085141
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: JULIANA RENATA DALSOTTO - RS080385B
AGRAVADO
: ACHILEO JOSE FELICE
ADVOGADOS : VITOR TONETTA ONZI - RS059785
EDUARDO DAVOGLIO DE SOUZA - RS071365
ANDRÉ TOAZZA PEGORARO - RS086238
LUIZ CARLOS FAGUNDES JUNIOR - RS072982
DIEGO PY VELLOSO DE SOUZA - RS082896
GABRIELA GONCALVES SILVA - RS104097
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO
: PROCURADORIA GERAL DO BANCO CENTRAL - PB000000C
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
Documento eletrônico VDA52587236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:48:26
Código de Controle do Documento: 55886eab-c94a-4c97-b380-697d32e1deb5

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:48:26
Código de Controle do Documento: 55886eab-c94a-4c97-b380-697d32e1deb5